Tribunal: TJDFT
Processo: 0709702-95.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOSIMETRIA. SÚMULA 231/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando as provas dos autos comprovam a autoria e a materialidade delitivas.
2. Na hipótese do crime de receptação, cabe ao acusado, flagrado na posse de coisa produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
3. Incabível o pleito de desclassificação para o delito de receptação culposa quando as provas dos autos comprovam que o réu tinha consciência da origem ilícita do bem encontrado em seu poder.
4. Conforme a jurisprudência consagrada na Súmula 231, do STJ, a despeito da redação literal contida no art. 65, do Código Penal, não se mostra possível a redução da pena aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento de atenuantes.
5. Recurso conhecido e não provido.